Tribunal: TJDFT
Processo: 0748634-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748634-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JRH COMERCIO DE SUPLEMENTOS E MODA FITNESS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ONE PARK MALL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela de Urgência Recursal, interposto por JRH COMERCIO DE SUPLEMENTOS E MODA FITNESS LTDA (Agravante) contra o CONDOMINIO DO ONE PARK MALL (Agravado), em face dar. Decisão (ID 255543490) que indeferiu a tutela de urgência requerida nos seguintes termos: É o breve relatório. Decido. O pleito antecipatório formulado pela parte autora visa a compelir o condomínio réu a executar obras emergenciais em uma de suas áreas comuns, sob o argumento de que a omissão na realização dos reparos necessários estaria a gerar risco iminente à segurança de pessoas e prejuízos materiais contínuos ao seu estabelecimento comercial. A concessão da tutela de urgência, conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ademais, a medida não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo legal. A análise desses requisitos, por sua própria natureza, é realizada em sede de cognição sumária, com base nos elementos probatórios unilateralmente apresentados com a exordial, o que exige do julgador uma cautela redobrada, especialmente quando o pedido envolve a determinação de obrigações complexas e de difícil reversão sem a prévia oitiva da parte contrária. No caso em tela, a parte autora busca amparar sua pretensão em um conjunto probatório que inclui fotografias da área danificada, vídeos que demonstram a infiltração de água e a precariedade da estrutura, e registros de conversas mantidas com o representante do condomínio. Tais elementos, de fato, conferem verossimilhança à narrativa de que existe um problema estrutural significativo na área comum em frente à Loja 41, cuja origem remonta, aparentemente, a agosto de 2025. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) invocado pela autora reside, em tese, no dever legal e convencional do condomínio de zelar pela segurança e conservação das suas áreas comuns. A Convenção do Condomínio do Edifício One Park Mall (ID 255391235), em seus diversos dispositivos, atribui à administração condominial a responsabilidade pela manutenção, reparo e conservação das partes do edifício, o que, em um primeiro olhar, daria suporte à pretensão autoral. A responsabilidade do proprietário do edifício por danos decorrentes de sua ruína por falta de reparos cuja necessidade era manifesta, prevista no artigo 937 do Código Civil, também milita, em princípio, em favor da tese da requerente. Contudo, para a concessão de uma medida tão drástica e interventiva como a pleiteada, não basta a mera existência teórica de um dever. É necessário que a probabilidade do direito seja robusta, clara e amparada em prova inequívoca da omissão culposa e injustificada do réu. Neste ponto, a análise em cognição sumária encontra seus limites. Embora os documentos evidenciem as reclamações da autora e a ciência do condomínio sobre o problema, as mesmas provas, como as conversas de WhatsApp (ID. 255391221), também sugerem que a administração condominial não estava inteiramente inerte, havendo menção a um prestador de serviços contratado e a um prazo para a solução do problema. A controvérsia sobre a adequação e a tempestividade das medidas adotadas pelo condomínio, a complexidade técnica dos reparos, a eventual necessidade de aprovação em assembleia para obras de maior vulto e a própria apuração da causa primária do vazamento são questões que demandam uma aprofundada dilação probatória, incompatível com o juízo perfunctório próprio desta fase processual. Aferir, de plano, a responsabilidade exclusiva do condomínio pela mora na resolução do problema e, principalmente, determinar a execução de obras de engenharia civil em 48 horas, sem um laudo técnico isento que aponte a solução adequada e segura, e sem oportunizar o contraditório à parte ré, que poderia apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, representaria uma precipitação temerária deste juízo. A questão, portanto, carece da liquidez e certeza necessárias para a formação de um convencimento seguro acerca do fumus boni iuris no grau exigido para a tutela de urgência. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), a autora o fundamenta em duas vertentes: o risco à integridade física de pessoas e o prejuízo econômico contínuo. O risco à integridade física é, sem dúvida, a alegação mais grave. Os vídeos e fotografias acostados aos autos (ID 255434591 e 255522993) revelam uma situação preocupante e que inspira cuidados. A queda de parte da estrutura de vidro, a infiltração de água e a contínua queda de fragmentos são fatos que não podem ser ignorados. Todavia, a própria narrativa autoral informa que a Defesa Civil, ao constatar o risco, determinou o fechamento da loja como medida de segurança. Ademais, após a queda do vidro, o próprio condomínio teria instalado uma "placa para segurar". Embora tais medidas possam ser consideradas paliativas, elas demonstram que houve uma resposta inicial para mitigar o perigo mais imediato. A determinação judicial para o início de uma obra de reparo estrutural em 48 horas, sem um projeto técnico e planejamento adequados, poderia, paradoxalmente, introduzir novos riscos. A urgência para a adoção de medidas de isolamento e sinalização da área, que são providências mais simples e imediatas, não se confunde com a urgência para a execução de uma obra complexa, a qual exige planejamento técnico e financeiro. Quanto ao perigo de dano econômico, consubstanciado nos lucros cessantes decorrentes da queda do faturamento, é cediço que o prejuízo de ordem patrimonial é, por sua natureza, reparável. A eventual condenação do réu ao final do processo, caso comprovada sua responsabilidade, poderá abarcar a totalidade dos danos materiais sofridos pela autora, incluindo os lucros que razoavelmente deixou de auferir. O pedido de depósito judicial diário do valor de R$ 1.120,77 (um mil, cento e vinte reais e setenta e sete centavos) possui caráter eminentemente satisfativo, antecipando uma parcela do próprio mérito da pretensão indenizatória, o que não se coaduna com a natureza acautelatória da tutela de urgência, mormente em fase tão incipiente do processo. Por fim, impende analisar o requisito negativo do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, previsto no artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. A determinação para que o réu execute, em prazo exíguo, obras de engenharia de natureza complexa, ou a autorização para que a autora as realize por conta própria, encerra um evidente risco de irreversibilidade fática. Uma intervenção mal planejada ou tecnicamente inadequada poderia não apenas falhar em resolver o problema, como também agravá-lo, gerando novos custos e disputas de difícil solução no curso do processo. Da mesma forma, o pagamento antecipado de valores a título de lucros cessantes, caso a demanda venha a ser julgada improcedente, criaria para o réu o ônus de buscar o ressarcimento de uma parte que já se declara em dificuldades financeiras. Dessa forma, a prudência recomenda que se aguarde a angularização da relação processual, com a apresentação da contestação pelo condomínio réu, para que se possa ter uma visão completa da controvérsia. A complexidade dos fatos e a necessidade de apurar a responsabilidade civil por meio de uma instrução probatória adequada, possivelmente com a realização de prova pericial técnica, obstam, por ora, a concessão da medida liminar nos moldes em que foi requerida. DISPOSITIVO. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Nas razões recursais (ID78077793 ), sustenta a recorrente que a probabilidade do direito reside no dever legal e convencional do Condomínio de zelar pela segurança e conservação das áreas comuns, configurando omissão e mora na solução do problema estrutural desde agosto/setembro de 2025. Menciona que pedido está amparado no art. 937 do Código Civil, que responsabiliza o dono de edifício pelos danos resultantes de sua ruína por falta de reparos em caso de necessidade, e que a intervenção da Defesa Civil/Corpo de Bombeiros (fechamento compulsório da Loja 41) atesta o risco e a falha do Condomínio. Noticia que o risco é iminente à vida e à integridade física (risco de desabamento e queda de fragmentos da estrutura), além de causar dano econômico irrecuperável (lucros cessantes diários, com faturamento médio comprovado de R$ 1.120,77) que compromete a subsistência do empreendimento, bem como que o prejuízo patrimonial se agrava progressivamente e a indenização final seria tardia e ineficaz. O Agravante requer o deferimento da Tutela de Urgência Recursal para reformar a decisão e conceder a tutela pleiteada na inicial, determinando ao Agravado a imediata execução das obras para reparo da parte aberta (em 48 horas ou prazo adequado) ou, alternativamente, autorizando a Agravante a realizá-las às expensas do Condomínio, sob pena de multa diária (astreintes) de R$ 2.000,00. Custas recolhidas (ID 78079129). É o relatório. Decido. É cediço que ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. Vale consignar que a apreciação do pedido de tutela de urgência recursal (Art. 1.019, I, c/c Art. 300 do CPC) exige a verificação dos mesmos pressupostos: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), observando-se o requisito negativo da irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, Art. 300, § 3o). Acerca do condomínio edilício e relações condominiais, dispõe o Código Civil: Art. 1.340. As despesas relativas a partes comuns de uso exclusivo de um condômino, ou de alguns deles, incumbem a quem delas se serve. Art. 1.341. A realização de obras no condomínio depende: I - se voluptuárias, de voto de dois terços dos condôminos; § 1o As obras ou reparações necessárias podem ser realizadas, independentemente de autorização, pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer condômino. § 2o Se as obras ou reparos necessários forem urgentes e importarem em despesas excessivas, determinada sua realização, o síndico ou o condômino que tomou a iniciativa delas dará ciência à assembléia, que deverá ser convocada imediatamente. § 3o Não sendo urgentes, as obras ou reparos necessários, que importarem em despesas excessivas, somente poderão ser efetuadas após autorização da assembléia, especialmente convocada pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer dos condôminos. § 4o O condômino que realizar obras ou reparos necessários será reembolsado das despesas que efetuar, não tendo direito à restituição das que fizer com obras ou reparos de outra natureza, embora de interesse comum. Art. 1.348. Compete ao síndico: V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores; (...) Na origem, a autora, locatária da Loja no 41 no condomínio réu desde janeiro de 2024, relata que em agosto de 2025 identificou um vazamento no teto da área comum em frente ao seu estabelecimento e notificou a administração, que não tomou providências eficazes. Com as chuvas de setembro de 2025, o problema se agravou, exigindo o uso de baldes e placas de advertência, o que teria prejudicado o fluxo de clientes e suas vendas. Mesmo após reiterar reclamações ao síndico e alertar para o risco de queda do teto de vidro, o condomínio permaneceu inerte. Em outubro de 2025, diante do agravamento do risco, a autora acionou a Defesa Civil, que determinou o fechamento da loja por dois dias. Pouco depois, o teto de vidro veio a ceder e o condomínio adotou apenas uma solução paliativa. A autora alega que a estrutura continua exposta às chuvas, causando insegurança e afastando clientes, o que resultou em queda expressiva do faturamento e em abalo emocional e financeiro. No caso, a decisão impugnada (ID 255543490) analisou detidamente o pleito, concluindo pelo indeferimento da medida liminar, e os elementos probatórios apresentados pela Agravante, em que pese a gravidade da situação fática, não se mostram suficientes para modificar o juízo cautelar proferido em primeira instância. Ainda que os documentos anexados (incluindo vídeos e fotografias, como os anexados à decisão agravada) atestem a existência de um problema estrutural "preocupante", a análise em sede de cognição sumária encontra limites, conforme explicitado pelo Juízo da origem. A controvérsia sobre a adequação e a tempestividade das medidas adotadas pelo Condomínio, bem como a apuração da causa primária do vazamento e a complexidade técnica dos reparos são questões que demandam uma aprofundada dilação probatória, incompatível com o juízo perfunctório próprio desta fase processual . Ademais, determinar a execução de obras de engenharia civil em 48 horas, sem um laudo técnico isento que aponte a solução adequada e segura e sem oportunizar o contraditório à parte ré, representaria uma precipitação temerária . Embora o risco à integridade física seja a alegação mais grave e os fatos (queda de parte da estrutura e infiltração) revelem uma situação preocupante , a narrativa aponta que houve uma resposta inicial do Condomínio (instalação de uma placa após a queda do vidro) e, principalmente, a intervenção da Defesa Civil que determinou o fechamento da loja como medida de segurança. A urgência para a adoção de medidas de isolamento e sinalização da área, que são providências mais simples e imediatas, não se confunde com a urgência para a execução de uma obra complexa, a qual exige planejamento técnico e financeiro. No que concerne ao perigo de dano econômico (lucros cessantes), este é, por sua natureza, reparável ao final do processo, caso comprovada a responsabilidade do Réu . O pedido de depósito judicial diário do valor de R$ 1.120,77 possui caráter eminentemente satisfativo, antecipando o próprio mérito da pretensão indenizatória, o que não é adequado nesta fase incipiente. Por fim, impende analisar o requisito negativo do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (Artigo 300, § 3o, do CPC). A determinação para que o Réu execute, em prazo exíguo, obras de engenharia de natureza complexa, ou a autorização para que a Autora as realize por conta própria (como pleiteado no item "b" do pedido liminar) , encerra um evidente risco de irreversibilidade fática. Uma intervenção mal planejada ou tecnicamente inadequada poderia agravar o problema e gerar novas disputas de difícil solução. A complexidade dos fatos e a necessidade de apurar a responsabilidade civil por meio de uma instrução probatória adequada e instauração do contraditório, possivelmente com a realização de prova pericial técnica para comprovar a responsabilização nos moldes narrados pelo recorrente, são situações que obstam, por ora, a concessão da medida liminar nos moldes em que foi requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência Recursal formulado pela parte Agravante, mantendo, por ora, a r. Decisão Interlocutória de origem (ID 255543490). Intime-se o Agravado (CONDOMINIO DO ONE PARK MALL), para contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital